Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740695-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lucafast Restaurantes Ltda Agravados Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência Dos Funcionários do Banco do Brasil Parkshopping Canoas Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lucafast Restaurantes Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0742190-64.2020.8.07.0001, assim redigida: “Defiro o pedido de adiantamento de 50% dos honorários periciais, formulado ao ID 106479482. Oficie-se à instituição financeira, a fim de que proceda à transferência eletrônica de R$ 4.800,00, para conta bancária declinada na mencionada petição. Quanto ao mais, diga a Sra. Perita acerca do laudo discordante acostado ao ID 108605946, devendo se manifestar acerca dos quesitos suplementares apresentados, em 15 (quinze) dias. Por fim, indefiro o pedido de fixação de aluguel provisório. Destaque-se que o pedido já foi objeto de análise por duas vezes e restou indeferido, dada a ausência de embasamento técnico para tanto, levando-se em conta todas as especificidades da área objeto do contrato. Ainda, tem-se que a perícia encontra-se em fase final. Após o transcurso do prazo concedido à expert, retornem-se conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31614077), em síntese, que figura na posição de locatária de bem imóvel que é utilizado para o exercício da atividade empresária de comercialização de alimentos situado no centro de compras denominado “Parkshopping”. Argumenta que ajuizou ação renovatória com o objetivo de ajustar o valor dos alugueres ao atual contexto de crise econômica, devendo ser fixado judicialmente o novo valor dos alugueres provisórios mensais. Para essa finalidade conclui que deve ser estabelecida a quantia de R$ 36.218,20 (trinta e seis mil duzentos e dezoito reais e vinte centavos). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja fixado em R$ 36.218,20 (trinta e seis mil duzentos e dezoito reais e vinte centavos) o valor referente aos alugueres provisórios mensais, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31614078 e Id. 31614079). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de valor provisório a título de aluguel por meio de ação renovatória. A renovação do contrato de locação é, de fato, o objeto principal da ação renovatória. No entanto, a renovação do contrato não necessariamente assegura a manutenção do valor dos alugueres a serem pagos pelo locatário. Em outras palavras a especificação do valor dos alugueres mensais também integra o objeto da ação renovatória (art. 72, § 1o e § 4o, da lei no 8.245/1991). É necessário levar em consideração que são indiscutíveis as consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, principalmente em relação aos lojistas situados em centros ou quadras comerciais, em virtude das medidas restritivas adotadas pelo Estado para conter a disseminação do vírus SARS-Cov-2. Nesse contexto, convém destacar que a pandemia representa fato imprevisível e excepcional, capaz de impor a repactuação momentânea do valor dos alugueres de acordo com os parâmetros dos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, que estabelecem a possibilidade de modificação equitativa das prestações das respectivas obrigações. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. 1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 4. Readequação liminar do valor de contrato de aluguel devido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão no 1325337, 07370911920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESTAURANTE. VALOR ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Caso em que os recorrentes, em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, apresentaram reconvenção alegando que a pandemia causada pelo COVID-19 teria impactado expressivamente as receitas da empresa, um restaurante, requerendo a redução do valor do aluguel. 2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. As circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus caracterizam motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência. 3. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a agravante, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Os restaurantes tiveram o funcionamento suspensos desde a edição do Decreto Distrital no 40.550, de 23/03/2020 (art. 2o, inciso XI). O Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 liberou toda atividade comercial no Distrito Federal (art. 3o). Os bares e restaurantes foram autorizados a funcionar, mas devem cumprir protocolos e medidas de segurança gerais dentre os quais se incluem: garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas (art. 5o, I) e priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações (art. 5o, V). 4. Os réus-reconvintes juntaram declaração de contador atestando a redução do faturamento a partir de março de 2020 tornando plausível a alegação dos recorrentes no sentido do relevante impacto dessas medidas restritivas em restaurantes o que caracteriza a probabilidade do direito alegado. 5. Provimento parcial do agravo de instrumento. (Acórdão no 1288878, 07247453620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020.)”. No caso presente a recorrente ajuizou ação renovatória com o objetivo de obter a renovação do contrato de locação, bem como a fixação de novo valor dos alugueres mensais provisórios. É certo que o estado de calamidade pública provocado pela pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2) persiste e tem provocado a situação de desequilíbrio em relação ao negócio jurídico celebrado, notadamente nos casos de empresários que exercem atividades comerciais consideradas “não essenciais” pela Administração Pública, como no presente caso. O Juízo singular, no entanto, deixou de fixar os alugueres provisórios ao fundamento da prévia necessidade de produção de prova pericial para a determinação do novo valor pretendido, como decorrência da renovação do contrato de locação. Ocorre que o valor provisório dos alugueres mínimos pretendidos atualmente, pelo recorrente, no montante de R$ 36.218,20 (trinta e seis mil duzentos e dezoito reais e vinte centavos) é idêntico ao indicado como adequado pela própria locadora em sua defesa (Id. 86214550, fl. 27). Em verdade, não há controvérsia a respeito desse ponto, o que torna nitidamente desarrazoada a medida de manutenção do valor do aluguel que está a ser regularmente adimplido pela recorrente, equivalente a R$ 48.296,43 (quarenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), em detrimento da fixação provisória do montante que ambas as partes entendem ser o razoável e adequado. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois o equilíbrio econômico relativo ao negócio jurídico de locação celebrado entre as partes foi nitidamente afetado pelo atual contexto econômico do país. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do atual valor mínimo do aluguel poderá resultar na causação indesejável de dano financeiro à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para fixar em R$ 36.218,20 (trinta e seis mil duzentos e dezoito reais e vinte centavos) o valor mínimo provisório dos alugueres a serem pagos pela recorrente, com efeitos a contar do mês de janeiro de 2022. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator